Tribunal: TJMT
Processo: 1004745-07.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004745-07.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VICTOR AUGUSTO RINALDO RODRIGUES - CPF: 060.853.781-06 (RECORRENTE), DEISE LETICIA DA SILVA MOMENTE - CPF: 045.614.191-01 (ADVOGADO), M T MARIAMA - ME - CNPJ: 02.504.594/0001-01 (RECORRIDO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE AUTOESCOLA – PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CNH – PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS E PROVA PRÁTICA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CULPA EXCLUSIVA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DEVER LEGAL DO CONSUMIDOR PORTADOR DE NECESSIDADES FORNECER CARRO ADAPTADO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – TESE DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – PLEITO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO ADAPTADO E DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEVER LEGAL DO CFC – ÔNUS DO CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DA RESOLUÇÃO N. 168/2004 DO CONTRAN – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O CFC A MANTER FROTA DE VEÍCULOS ADAPTADOS ÀS VÁRIAS NECESSIDADES ESPECIAIS DOS CONDUTORES – AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA – PRÁTICA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE DEVER LEGAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INDICAÇÃO DE VEÍCULO PARA CREDENCIAMENTO PELA PRÓPRIA PARTE PROMOVENTE – CONVERSAS TRAVADAS DENOTAM A CIÊNCIA PELO CONSUMIDOR – PROIBIÇÃO DA
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É preceito constitucional, previsto no artigo 5o, II, da Constituição Federal que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Nos termos do artigo 21, parágrafo único, da Resolução n. 168/2004 do CONTRAN, a responsabilidade pela disponibilização de veículo adaptado para pessoas portadoras de necessidades especiais para a realização do exame de direção veicular é do próprio candidato.

Com efeito, não havendo dever legal no fornecimento do veículo adaptado e tendo o próprio consumidor ciência do fato, pois indicou veículo de terceiro, que foi credenciado junto ao DETRAN, conforme documentos e conversas juntados, não há se falar em violação ao dever de informação, notadamente porque a ninguém é dado descumprir ato normativo alegando que não o conhece, conforme disposições do artigo 3o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942).

Havendo prova de que foi o próprio consumidor quem indicou veículo de terceiro e, inclusive, informou que haveria a necessidade de credenciar novo veículo, não se pode presumir a suposta violação ao dever de informação, pois isso não se extrai das conversas juntadas por ambas as partes. Com isso, se indicou o veículo para credenciamento e uso, não pode agora alegar desconhecimento de sua obrigação, devendo-se aplicar a vedação da venire contra factum proprium.

Não restando comprovado pela parte promovente qualquer ato ilícito pela promovida, ao contrário, restando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito pela promovida, mas culpa exclusiva do consumidor, pois é seu dever legal o fornecimento de veículo adaptado, não se exigindo do CFC que mantenha frota de veículos adotado segundo as muitas necessidades especiais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve violação ao dever de informação, clara precisa e certa, pois no momento da contratação teria sido informado quanto à existência de veículo adaptado na sede da promovida para realizar as provas, o que não se confirmou posteriormente.

Alegou que no momento em que fora exigida a apresentação de veículo adaptado foi tomado de surpresa e, então, celebrou acordo para fornecer o veículo, indicando veículo de terceiro que, posteriormente, não poderia ser disponibilizado para todas as aulas, prejudicando-o.

Argumentou que nas conversas informou o ocorrido e, inclusive, informou a necessidade de indicar novo veículo, mas isso não se mostrou possível, razão pela qual, por não poder finalizar o processo, propôs a presente ação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para determinar o fornecimento do veículo adaptado para realização das aulas e provas, assim como condenar a parte promovida ao pagamento de indenização moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, pois em nenhum momento houve pactuação de fornecimento de veículo adaptado, tanto que o contrato foi celebrado como sendo de uma CNH convencional, porém, posteriormente, quando do “exame de sanidade física e mental, o médico observou sua deficiência, e determinou que o Recorrente passasse por uma junta médica do DETRAN/MT”, não sendo crível a versão do promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento consiste em averiguar, segundo as provas dos autos, de quem é a responsabilidade pelo fornecimento de veículo adaptado para realização de aulas e prova de direção veicular, pois a parte promovente é portadora de necessidades especiais.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não ressai dos autos qualquer obrigação quanto ao fornecimento do veículo adaptado, ao contrário, resta demonstrada a ciência do consumidor quanto a esse dever.

Apesar de se insurgir quanto à ausência de juntada de contrato, resta evidenciado dos autos que o contrato fora celebrado como sendo processo de uma CNH convencional e apenas quando dos exames identificou-se a deficiência, quando então surgiu o dever de fornecimento do carro adaptado.

A tese de violação ao dever de informação não se sustenta diante das provas dos autos e da obrigação legal, consoante passo a demonstrar.

É preceito constitucional, previsto no artigo 5o, II, da Constituição Federal que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

II -
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Nos termos do artigo 21, parágrafo único, da Resolução n. 168/2004 do CONTRAN, a responsabilidade pela disponibilização de veículo adaptado para pessoas portadoras de necessidades especiais para a realização do exame de direção veicular é do próprio candidato:

Art. 21
. O Exame de Direção Veicular para candidato portador de deficiência física será considerado prova especializada e deverá ser avaliado por uma comissão especial, integrada por, no mínimo um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro indicado pelo Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN ou Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRADIFE, conforme dispõe o inciso VI do art. 14 do CTB.

Parágrafo único
.
O veículo destinado à instrução e ao exame de candidato portador de deficiência física deverá estar perfeitamente adaptado segundo a indicação da Junta Médica Examinadora podendo ser feito, inclusive,
em veículo disponibilizado pelo candidato
.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudências no âmbito dos Tribunais:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA FINS DE CNH. DEFICIENTE FÍSICO.
PEDIDO DE QUE O CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SEJA OBRIGADO A COLOCAR À DISPOSIÇÃO UM VEÍCULO ADAPTADO ÀS NECESSIDADES DO CANDIDATO
PARA REALIZAR AS AULAS PRÁTICAS E O EXAME. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL.
TEMA QUE DEVE SER RESOLVIDO A PARTIR DO PRÓPRIO INTERESSADO, UMA VEZ QUE O CFC NÃO PODE DISPOR DE UMA FROTA DE VEÍCULOS CONFORME AS DIVERSAS NECESSIDADES ESPECIAIS DE CADA DEFICIENTE. EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DA RESOLUÇÃO No 168/2004,
DO CONTRAN. PRECEDENTES DO TJRS. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIDA A APELAÇÃO DA AUTORA E PROVIDA A DOS RÉUS.(Apelação Cível, No 70082880717, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 04-12-2019)

TRÂNSITO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. AULAS PRÁTICAS. DISPONIBILIZAÇÃO. VEÍCULO ADAPTADO. 1. O candidato à CNH deve submeter-se a exames de aptidão física e mental. Em caso de deficiência física incompatível com veículos não adaptados, o motorista somente tem direito à habilitação na categoria B. Resoluções n.o 33/1998, 168/2004, 169/2005, 267/2008 do CONTRAN. 2.
Na falta de previsão expressa, não está o CFC obrigado a disponibilizar veículo adaptado à necessidade especial a candidato a motorista portador de necessidade especial que não possui veículo próprio.
3. Ausente prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é de ser indeferida a antecipação de tutela. Negado seguimento ao recurso.(Agravo de Instrumento, No 70046559621, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 12-12-2011)

Com efeito, não havendo dever legal no fornecimento do veículo adaptado e tendo o próprio consumidor ciência do fato, pois indicou veículo de terceiro, que foi credenciado junto ao DETRAN, conforme documentos e conversas juntados, não há se falar em violação ao dever de informação, notadamente porque a ninguém é dado descumprir ato normativo alegando que não o conhece, conforme disposições do artigo 3o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942).

Art. 3
o
Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Havendo prova de que foi o próprio consumidor quem indicou veículo de terceiro e, inclusive, informou que haveria a necessidade de credenciar novo veículo, não se pode presumir a suposta violação ao dever de informação, pois isso não se extrai das conversas juntadas por ambas as partes. Com isso, se indicou o veículo para credenciamento e uso, não pode agora alegar desconhecimento de sua obrigação, devendo-se aplicar a vedação da
venire contra factum proprium
, regra que proíbe o comportamento contraditório.

Não restando comprovado pela parte promovente qualquer ato ilícito pela promovida, ao contrário, restando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, a improcedência se impõe.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Nesta conformidade, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021